Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG SA em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu em parte a tutela de urgência vindicada por DJALMA ALVES BARRETO JUNIOR pela parte agravada, limitando os descontos automáticos praticados pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA e determinando às demais instituições financeiras requeridas a exibição dos contratos e de extratos de evolução do débito, nos seguintes termos: “DJALMA ALVEZ BARRETO JÚNIO ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO BMG S/A, BANCO ITAÚ UNIBANDO S/A, SABEMO SEGURADORA S/A e BANCO INTER S/A, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos por instituições financeiras, sem avaliação de risco. Aduz que incorreu em superenvididamento que a levou a insolvabilidade, apesar da condição de servidor público. Assevera que sua renda bruta totaliza R$ 11.197,80, mas os débitos dos empréstimos consomem quase a totalidade da sua renda mensal. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça; tutela de urgência em caráter liminar para suspensão de descontos superiores ao limite de 30% de seus rendimentos e para proibição para a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito; designação de audiência de conciliação; citação do réu; e procedência do pedido de repactuação homologado judicialmente. Também juntou documentos. Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e numa análise preliminar, tais requisitos estão presentes, de maneira a permitir a concessão parcial dos pedidos de tutela de urgência. A probabilidade do direito emerge da demonstração de que, entre as partes, firmaram-se diversos contratos para a concessão de empréstimos à autora. O autor acostou documentos que indicam a realização dos contratos, notadamente extratos de dívidas, boletos para pagamento e cópia do comprovante de rendimentos. Também acostou em sede de emenda, quadro de credores, em que aponta os credores, as naturezas das dívidas e valores. A análise dos documentos presentes nos autos também revela que, no cotejo entre valores líquidos salariais discriminados nos contracheques, há também descontos realizados de forma compulsória na conta corrente do autor, notadamente no que diz respeito à atuação do BRB. Ou seja, à evidência documental, a parte autora não detém mais qualquer poder de disposição do seu salário, notadamente para fazer frente às despesas básicas para manutenção da vida digna sua e de sua família, num círculo vicioso em que mensalmente ela já não tem sobras de salário, mas de empréstimos. Para além disso, mesmo nessa fase preliminar é possível extrair dos autos que os réus concorreram para a situação de manifesto superendividamento do autor, notadamente no que diz respeito ao Banco Regional de Brasília. Afinal, o autor é servidor do Distrito Federal e recebe sua remuneração pelo BANCO DE BRASÍLIA, credor da maior parcela de superendividamento e dos débitos considerados mais recentes. Ou seja, sabendo ou tendo condições de saber, o réu Banco de Brasília optou por conceder novas modalidades de mútuo, dessa feita com o débito das parcelas diretamente na conta corrente onde o salário remanescente era creditado. No ponto, cumpre observar que a Lei Complementar distrito no 840/2.011 dispõe que, ressalvadas as hipóteses legais ou mandado judicial, os descontos em consignação não podem superar 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do servidor. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República,[1] sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). Corroborando essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.[2] Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, em que o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. No caso, conquanto o plano de repactuação esteja faltante na inicial, sua ausência não constitui óbice ao deferimento da tutela. A uma, porque a parte autora afirma não ter recebido os documentos demonstrativos da composição de toda sua dívida, não lhe sendo exigível a prova do fato negativo. E a duas, porque, mesmo sem a disciplina do superendividamento no CDC, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se posicionava no sentido de vedar os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor restar privado do mínimo existencial. Confiram-se os seguintes precedentes: (...) Portanto, do cotejo entre os fatos documentalmente comprovados, das normas regentes e do entendimento que se consolida no âmbito jurisprudencial, há probabilidade no direito de o autor manter imune a descontos parcela salarial que lhe garanta a sobrevivência digna e o mínimo existencial. O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo advém do fato de que, provável o direito, no final da demanda e procedente o pedido, a autora terá permanecido durante toda a marcha processual privada da sobrevivência digna e do mínimo existencial. No que diz respeito ao caráter irreversível da medida, tenho não haver óbice ao deferimento da medida, pois a instituição financeira continuará a satisfazer seu crédito mensalmente, porém, dentro dos limites que permitam o autor manter-se condignamente. A tutela antecipada, portanto, deverá obstar o BANCO DE BRASÍLIA a promover descontos de parcelas de financiamentos superiores ao limite legal e a fornecer ao autor os extratos de evolução das dívidas. As demais instituições rés, que possuem contratos de empréstimos, também deverão fornecer nos autos os instrumentos contratuais de mútuo firmadas entre as partes e o extrato de evolução das dívidas. Por conseguinte, nessa fase processual, há de ser indeferida a suspensão da exigibilidade dos débitos, pois sequer foi oferecido o plano de repactuação e porquê eles são aparentemente devidos. DECISÃO. Por todo o exposto, DEFIRO a GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao autor e, ainda, a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, de forma parcial, nos termos abaixo. DETERMINO QUE O BANCO DE BRASÍLIA S.A. se abstenha de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário do autor DJALMA ALVES BARREOT JÚNIOR (CPF N. 263.174.191-91) que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, considerando que o referido limite máximo de 30% deve observar a soma delas com as consignadas em folha de pagamento. De outro lado, todas as partes rés também deverão ser intimadas para que forneçam cópia de todos os instrumentos contratuais das operações de empréstimo realizadas entre si e o autor - considerando-se os que ainda não foram juntados aos autos -, além dos extratos de evolução de dívida. A inércia ensejará a aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado e por cada dia que deixar de fornecer os documentos, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se BANCO DE BRASÍLIA S/A, preferencialmente via sistema eletrônico, para cumprimento imediato da tutela de urgência, e cite-os para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados de sua ciência, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentação da contestação e de presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial). Advirta o réu que a contestação deverá ser subscrita por advogado(a). Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Fornecido os instrumentos contratuais, intime-se a parte autora para apresentar o plano de repactuação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da tutela antecipada. Cumpridas as diligências, concluam-se os autos para análise e designação da audiência de conciliação pelo rito do Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” (id 121244695) Em suas razões recursais a Agravante alega não ter praticado irregularidades. Afirma que o autor/agravado deixou de pagar as faturas de cartão de crédito, o que ensejou a consignação do valor mínimo através dos descontos em folha de pagamento. Requer a revogação da tutela concedida pelo d. Juiz a quo, “autorizando-se o desconto em folha pelo BMG, nos termos contratado pelo Autor, Agravado”. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa cominatória. Formula pedido de efeito suspensivo. Preparo recolhido (id 35135312). É a suma dos fatos. O Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória, conforme dispõe o art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015, mostrando-se incabível na espécie. De início, constata-se ausência de interesse recursal na pretensão de manutenção dos contratos firmados com a parte agravada. Como visto, o d. Juízo de origem determinou apenas ao BRB se abstivesse de promover descontos automáticos acima de 30% da remuneração do Agravado. As demais instituições financeiras encontram-se obrigadas apenas a apresentarem os contratos e os extratos de evolução do valor da dívida. Confira-se: As demais instituições rés, que possuem contratos de empréstimos, também deverão fornecer nos autos os instrumentos contratuais de mútuo firmadas entre as partes e o extrato de evolução das dívidas. Por conseguinte, nessa fase processual, há de ser indeferida a suspensão da exigibilidade dos débitos, pois sequer foi oferecido o plano de repactuação e porquê eles são aparentemente devidos. Logo, não havendo interesse recursal, deixou de conhecer desta parte do agravo. No que tange às astreintes, é cediço que a sua finalidade não é obrigar o réu que a pague, mas que cumpra a obrigação específica, porquanto tem natureza inibitória. Trata-se de nítido caráter de coerção, não tendo cunho nem indenizatório nem punitivo. Assim, se cumpre a determinação judicial, a multa não será aplicada, não havendo que se falar em risco de prejuízo financeiro mediante desembolso de valores para o seu pagamento. Quanto ao valor da multa diária, oportuno ressaltar que a decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzida até mesmo na fase de cumprimento de sentença, de modo a adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para que não perca o seu caráter coercitivo e desborde em enriquecimento sem causa. Feitas essas considerações, tenho que a r. decisão agravada deve ser inteiramente mantida. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 18 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator